Tribunal: STF
Processo: RHC 217467
Classe: RHC
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-03-26
Data de publicação: 2023-03-26

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PORTE ILEGAL DE MUNIÇÃO DE USO PERMITIDO. ART. 14 DA LEI Nº 10.826, DE 2003. ATIPICIDADE MATERIAL: NÃO OCORRÊNCIA. PRECEDENTES. NEGATIVA DE PROVIMENTO.



 



    1. Trata-se de recurso ordinário em habeas corpus voltado contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça pelo qual a Quinta Turma negou provimento ao Agravo Regimental no Habeas Corpus nº 733.159/SC. 



    2. Colhe-se dos autos que o recorrente foi condenado, em primeira instância, à pena de 2 anos de reclusão, em regime aberto, e ao pagamento de 10 dias-multa, ante a prática do crime previsto no art. 14 (porte ilegal de arma de fogo — munição — de uso permitido) da Lei nº 10.826, de 2003, sendo substituída a pena corporal por duas restritivas de direito, consistentes em prestação de serviços à comunidade e prestação pecuniária. 



    3. O Tribunal de Justiça negou provimento à apelação interposta pela defesa. (e-doc. 5, p. 1-10).



    4. Inconformada, a defesa impetrou habeas corpus perante o STJ, o qual não foi conhecido pelo Ministro Relator. Contra essa decisão, formalizou-se o mencionado agravo regimental.



    5. Neste habeas corpus, a Defensoria Pública da União sustenta, com base no princípio da insignificância, a atipicidade material da conduta, consistente no porte de 5 munições de calibre de uso permitido (.32), desacompanhadas de arma de fogo. Alude aos princípios da intervenção mínima e da ofensividade. 



    6. Postula o reconhecimento da atipicidade material da conduta, com a absolvição do paciente, nos termos do art. 386, inc. III, do Código de Processo Penal. 



    7. O Ministério Público de Santa Catarina, em contrarrazões, manifesta-se pelo não provimento do recurso (e-doc. 47).



    É o relatório. 



    Decido.  



    8. O princípio da insignificância surgiu no Direito Romano, no entanto restringia-se ao âmbito cível, com suporte no brocardo de minimis non curat praetor (o magistrado não deve se ocupar de assuntos irrelevantes). Na década de 1970, foi introduzido ao Direito Penal, a partir dos estudos de Claus Roxin. Tem por finalidade limitar o campo de incidência do tipo penal, evitando-se a punição de comportamentos criminosos irrelevantes que resultem em lesão inexpressiva ao bem jurídico tutelado pela norma penal. Afasta-se a tipicidade material da conduta — não obstante formalmente típica — quando, como dito, não demonstrada lesão substancial ao bem jurídico. Conforme preleciona Assis Toledo: 



    “(...) segundo o princípio da insignificância, que se revela por inteiro pela sua própria denominação, o direito penal, por sua natureza fragmentária, só vai aonde seja necessário para a proteção ao bem jurídico. Não deve se ocupar de bagatelas.” 



    (TOLEDO, Francisco de Assis. Princípios básicos de direito penal, São Paulo: 5ª ed. Saraiva, 2002, p. 133).



    9. Seu postulado decorre da interpretação dos seguintes princípios basilares do Direito Penal, que se inter-relacionam:



    “(i) da intervenção mínima (o direito penal só deve ser utilizado como ultima ratio (ii) da fragmentariedade (o direito penal é um ‘sistema descontínuo de ilicitudes’, que somente se destina a proteger determinadas ofensas a certos bens jurídicos, sendo vedada a analogia para preencher lacunas sob o pretexto de resguardá-los); (iii) da subsidiariedade (só se deve lançar mão do direito penal caso outros ramos do direito não sejam capazes de oferecer uma resposta satisfatória); e (iv) da lesividade (não há crime sem lesão ou perigo de lesão a um bem jurídico pertencente a outrem).” 



    (BATISTA, Nilo. Introdução crítica ao direito penal brasileiro. Rio de Janeiro: Revan, 2011, p. 82-94; grifos nossos).



    10. No HC nº 84.412/SP (Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, j. 19/10/2004, p. 19/11/2004), este Pretório Excelso definiu vetores para aplicação do princípio da bagatela, a saber: “(a) a mínima ofensividade da conduta do agente, (b) nenhuma periculosidade social da ação, (c) o reduzidíssimo grau de reprovabilidade do comportamento e (d) a inexpressividade da lesão jurídica provocada.” Essas diretrizes, desde então, têm norteado a atuação dos Ministros desta Corte.



    11. Na espécie, o Tribunal de Justiça, no julgamento da apelação, ao afastar a aplicação do princípio em tela, assentou que, embora as munições estivessem desacompanhadas de arma de fogo, o contexto fático anterior à apreensão dos objetos revela a ocorrência de disparos em via pública, efetuados de dentro de veículo cujas características batem com aquele que era conduzido pelo corréu, onde as munições e demais pertences do paciente foram encontrados. Eis o trecho do voto condutor do acórdão:



    “Outrossim, não se trata de uma apreensão de munição em contexto isolado, mas sim em decorrência de prévias informações de que disparos de arma de fogo haviam sido efetuados em via pública, em frente ao estabelecimento Rancho do Brasil, de dentro de veículo com as mesmas características daquele conduzido por Claudistone Tillwritz, onde os artefatos bélicos, bem como os demais pertences do réu Claudir, foram encontrados.



    Registre-se que, nas duas etapas da persecução, Claudir confirmou que, na data dos fatos, estava no referido clube juntamente com seu irmão, Claudistone, fato que, aliado às informações repassadas à polícia militar, denotam que os disparos teriam partido de algum dos ocupantes do automóvel Renaut/Sandero, placas MIA7752. 



    Em outras palavras, considerando que a arma de fogo utilizada para desferir os disparos não se encontrava presente no veículo, há fundados indicativos de que Claudir possa ter se evadido na posse do revólver, enquanto que as munições, a jaqueta e o capacete de motocicleta, pertencentes ao réu, permaneceram esquecidos no automóvel conduzido por Claudistone.” (e-doc. 05, p. 07).



    12. O Superior Tribunal de Justiça, no ato ora impugnado, ressaltou que a jurisprudência da Corte admite, em determinados casos, a aplicação do princípio da bagatela em situações de porte ou posse de pequena quantidade de munição, desacompanhada de arma capaz de deflagrá-la, não sendo viável, porém, a observância desse entendimento na hipótese dos autos. Isso porque, o contexto em que apreendidas as munições “apontava que houve vulneração ao bem jurídico tutelado – após informações prestadas à polícia de que disparos de arma de fogo haviam sido efetuados em via pública, em frente ao estabelecimento Rancho do Brasil, de dentro de um veículo com as mesmas características daquele conduzido pelo corréu, que estava embriagado, e no qual foram encontradas as munições que estavam na jaqueta que o paciente havia deixado no veículo, além de uma faca de cozinha (e-STJ, fls. 61/62) –, e denotavam a periculosidade da ação e o maior grau de reprovabilidade da conduta perpetrada.” (e-doc. 27, p. 15). Confira-se a ementa do julgado:



    “PENAL E PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. PACIENTE CONDENADO POR PORTE ILEGAL DE MUNIÇÃO DE USO PERMITIDO. PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO POR ATIPICIDADE DA CONDUTA. CRIME DE PERIGO ABSTRATO. APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. PEQUENA QUANTIDADE DE MUNIÇÃO DESACOMPANHADA DE ARMA. PRECEDENTES DO STF E DO STJ. ENTENDIMENTO QUE NÃO PODE LEVAR À PROTEÇÃO DEFICIENTE DO BEM JURÍDICO TUTELADO. NECESSIDADE DE ANÁLISE DO CASO CONCRETO. IMPOSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA BAGATELA. CIRCUNSTÂNCIAS DO DELITO E CONDUTA PERPETRADA QUE NÃO PODEM SER CONSIDERADAS DE MENOR POTENCIAL OFENSIVO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.



    – O delito de porte ilegal de munição de uso permitido é considerado crime de perigo abstrato, prescindindo da análise relativa à lesividade concreta da conduta, haja vista serem a segurança pública, a paz social e a incolumidade pública os objetos jurídicos tutelados. Desse modo, o porte de munição, mesmo que desacompanhado de arma de fogo ou da comprovação pericial do potencial ofensivo do artefato, é suficiente para ocasionar lesão aos referidos bens.



    – Passou-se a admitir, no entanto, a incidência do princípio da insignificância quando se tratar de posse de pequena quantidade de munição, desacompanhada de armamento capaz de deflagrá-la, uma vez que ambas as circunstâncias conjugadas denotam a inexpressividade da lesão jurídica provocada. Precedentes do STF e do STJ.



    – O contexto em que apreendidas as munições não autoriza a incidência do princípio da insignificância, pois aponta que houve vulneração ao bem jurídico tutelado – após informações prestadas à polícia de que disparos de arma de fogo haviam sido efetuados em via pública, em frente ao estabelecimento Rancho do Brasil, de dentro de um veículo com as mesmas características daquele conduzido pelo corréu, que estava embriagado, e no qual foram encontradas as munições que estavam na jaqueta que o paciente havia deixado no veículo, além de uma faca de cozinha (e-STJ, fls. 61/62) –, e denotam a periculosidade da ação e o maior grau de reprovabilidade da conduta perpetrada.



    – Nesses termos, entendo ser incabível a flexibilização do entendimento consolidado nesta Corte de Justiça para o reconhecimento do princípio da insignificância, pois não se podia qualificar as circunstâncias e a conduta perpetrada pelo paciente como de menor potencial ofensivo.



    – Agravo regimental desprovido. ” (e-doc. 26; grifos nossos).



    13. Dessa forma, não há ilegalidade a ser reconhecida, porquanto as conclusões veiculadas nas instâncias antecedentes se mostram em harmonia com a jurisprudência do STF, seja quanto à inaplicabilidade, em regra, do princípio em questão ao crime de porte irregular de munição, por ser de perigo abstrato, seja quanto ao fato de que o contexto delitivo verificado afasta o vetor “reduzidíssimo grau de reprovabilidade do comportamento”. Nesse sentido:



    “AGRAVO INTERNO EM RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO PRIVILEGIADO AFASTADO EM RAZÃO DE DEDICAÇÃO A ATIVIDADES CRIMINOSAS E PARTICIPAÇÃO EM ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. PORTE ILEGAL DE MUNIÇÃO. INVIABILIDADE DA APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. RECURSO ORDINÁRIO DESPROVIDO. 1. É inadmissível, na via estreita do habeas corpus, a qual não comporta dilação probatória, o reexame, com vistas ao acolhimento da tese defensiva – aplicação do tráfico privilegiado –, do conjunto fático-probatório produzido nas instâncias ordinárias. 2. Não se aplica o princípio da insignificância ao delito previsto no art. 14 da Lei n. 10.826/2003, notadamente considerado o contexto em que apreendidas as munições. 3. Agravo interno desprovido.” 



    (RHC nº 216.340-AgR/RS, Rel. Min. Nunes Marques, Segunda Turma, j. 03/10/2022, p. 13/10/2022; grifos nossos).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PENAL E PROCESSUAL PENAL. CRIME DE PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO, ACESSÓRIOS OU MUNIÇÃO DE USO PERMITIDO. ARTIGO 14 DA LEI Nº 10.826/03. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. INAPLICABILIDADE. CRIME FORMAL E DE PERIGO ABSTRATO. REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO DO HABEAS CORPUS COMO SUCEDÂNEO DE RECURSO OU REVISÃO CRIMINAL. INADMISSIBILIDADE NA VIA ELEITA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. Os tipos penais de posse e de porte ilegal de arma de fogo, acessórios e ou munição, de uso permitido, são formais e, a fortiori, de mera conduta e de perigo abstrato, razão pela qual as características do seu objeto material são irrelevantes, porquanto independe do quantum para ofender a segurança e incolumidade públicas, bem como a paz social, bens jurídicos tutelados, sendo ainda despiciendo perquirir-se acerca da potencialidade lesiva das armas e munições eventualmente apreendidas, de modo que, não cabe cogitar quanto à aplicação do princípio da insignificância para fins de descaracterização da lesividade material da conduta. Precedentes: HC 138.157 AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe de 19/06/2017; RHC 128.281, Segunda Turma, Rel. Min. Teori Zavascki, DJe de 26/08/2015; HC 120.214-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Celso de Mello, DJe de 22/09/2015; RHC 117.566, Primeira Turma, minha relatoria, DJe de 16/10/2013; HC 110.792, Rel. minha relatoria, DJe de 07/10/2013. 2. O potencial ofensivo ou a quantidade de arma, munição ou acessório não são passíveis de aferição na via estreita do habeas corpus, por demandar minucioso exame fático e probatório inerente a meio processual diverso. Precedente: HC 148.269 AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe 06/03/2018. 3. Não se desconhece que há precedentes em sentido contrário oriundos do STJ. Ocorre que o simples fato de haver dissenso jurisprudencial entre os Tribunais Superiores quanto ao ponto evidencia que a decisão atacada, tendo aderido a uma das duas correntes, não é teratológica, porquanto concernente a entendimento de reconhecido respaldo jurídico. 4. In casu, o recorrente foi condenado à pena de 3 (três) anos de reclusão, bem como ao pagamento de 10 (dez) dias-multa, tendo sido a pena privativa de liberdade substituída por restritivas de direitos, em razão da prática do crime tipificado no artigo 14 da Lei nº 10.826/03. 5. O habeas corpus não pode ser manejado como sucedâneo de recurso ou revisão criminal. 6. Agravo regimental desprovido.”



    (RHC nº 158.087-AgR/MS, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, j. 28/09/2018, p. 15/10/2018; grifos nossos).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. DIREITO PENAL. CRIMES DE TRÁFICO DE DROGAS E DE POSSE IRREGULAR DE MUNIÇÃO DE USO PERMITIDO. ARTIGO 12 DA LEI Nº 10.826/2003. CRIME DE PERIGO ABSTRATO. TIPICIDADE. 1. A posse irregular de munição de uso permitido (art. 12 da Lei 10.826/2003) constitui crime de perigo abstrato, não se exigindo demonstração de ofensividade concreta para sua consumação, sendo irrelevante a presença da arma de fogo para tipificá-lo. Precedentes. 2. Agravo regimental conhecido e não provido.” 



    (RHC nº 146.081-AgR/MS, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, j. 10/11/2017, p. 20/11/2017; grifos nossos).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. POSSE IRREGULAR DE MUNIÇÃO DE USO RESTRITO, RECEPTAÇÃO E DEPÓSITO DE SUBSTÂNCIAS TÓXICAS, PERIGOSAS E NOCIVAS À SAÚDE HUMANA E AO MEIO AMBIENTE (COMBUSTÍVEIS). REPROVABILIDADE DAS CONDUTAS. TIPICIDADE. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. INAPLICABILIDADE. REEXAME DO ACERVO FÁTICO-PROBATÓRIO. INVIABILIDADE. MANIFESTA ILEGALIDADE NÃO IDENTIFICADA. 1. A jurisprudência deste Supremo Tribunal Federal é no sentido de que a aplicação do princípio da insignificância exige a satisfação dos vetores de (a) mínima ofensividade da conduta do agente, (b) ausência de periculosidade social da ação, (c) reduzidíssimo grau de reprovabilidade do comportamento e (d) inexpressividade da lesão jurídica provocada (HC 84.412, Rel. Min. Celso de Mello). 2. Inexistência de manifesto constrangimento ilegal ou teratologia no ato apontado como coator que, fundado nas especificidades circunstanciais do caso concreto, manteve o afastamento do vetor reduzido grau de reprovabilidade do comportamento, para não aplicar o princípio da insignificância. 3. O acolhimento da tese defensiva demandaria o reexame e a valoração de fatos e provas, para o que não se presta a via eleita. Precedentes. 4. Agravo regimental conhecido e não provido.” 



    (RHC nº 172.825-AgR/SP, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, j. 08/04/2021, p. 05/05/2021; grifos nossos).



    14. Ante o exposto, nego provimento ao recurso ordinário em habeas corpus, com fundamento no art. 192 c/c o art. 312 do RISTF.



    Publique-se.



    Brasília, 26 de março de 2023.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator